Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. CONTA. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. VALOR NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. CONVERSÃO EM PAGAMENTO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Realizado bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, cabe à parte executada, sob pena de preclusão, levar no feito originário, a tempo e modo, as provas cabíveis para demonstrar a impenhorabilidade do montante.

2. Apresentada impugnação em relação a apenas parte do montante bloqueado, ocorre a preclusão em relação ao valor remanescente.

3. Incabível a alegação de impenhorabilidade na instância recursal, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação apresentada na origem.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.